Tribunal: TJDFT
Processo: 0706792-71.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II “f”, CP E CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, CP. APLICAÇÃO CONCOMITANTE. BIS IN IDEM. AGRAVANTE AFASTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO MANTIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios, como o depoimento de testemunhas e de alguns familiares da ofendida, o que se verificou na espécie.
2. No caso de crime de importunação sexual de adolescente praticado pelo padrasto da vítima, a cumulação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, com a causa de aumento disposta no artigo 226, inciso II, do mesmo Estatuto Repressivo, configura bis in idem, pois ambas possuem o mesmo substrato jurídico, consubstanciado na convivência doméstica como facilitadora da prática delituosa.Circunstância agravante excluída.
3. Segundo jurisprudência do STJ, nos termos do art. 71 do Código Penal, o crime continuado configura-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete mais de um crime da mesma espécie. Necessário também que os delitos guardem liame no que diz respeito ao tempo, ao lugar, à maneira de execução e a outras características que façam presumir a continuidade delitiva, como no caso dos autos.
4. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 659, "a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações".
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie. O montante é adequado e proporcional às peculiaridades do caso, na medida em que o delito foi praticado pelo padrasto contra a enteada, maior de 14 (quatorze) anos e menor de 18 (dezoito) anos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.